Tribunal: TJDFT
Processo: 0739999-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No processo: 0739999-78.2022.8.07.0000 REQUERENTE: LEANDRO LAURINDO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pela própria requerente, leiga, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública, junto ao Juízo da Vara de Execuções para que, diante do pedido da requerente, maneje instrumento processual adequado, instruindo-o de forma técnica. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator